Tribunal: TJMT
Processo: 1045774-95.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
E M E N T A
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DA PARCELA FINAL – POSSE E ESBULHO – NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045774-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUTH SILVA FARIA - CPF: 945.414.931-87 (APELANTE), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), MARCIO ROSSATTO - CPF: 487.729.411-20 (APELADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), LUCIANE ROSSATTO - CPF: 001.527.461-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE
IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DA PARCELA FINAL –
POSSE E ESBULHO – NÃO COMPROVADOS
–

AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –

SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

A ação de r
eintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe comprovar posse anterior
e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Ruth Silva Faria
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Reintegração de Posse n. 1045774-95.2021.8.11.0041
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, alegando que adimpliu integralmente as obrigações pactuadas no contrato celebrado entre as partes, na importância de R$ 206.000,00 (duzentos e seis mil reais), para aquisição do terreno e contração de um imóvel residencial
.

Assevera que no final da construção e ao concluir os tramites para a liberação do financiamento imobiliário,

foi surpreendida com a majoração arbitraria do valor da última parcela.

Salienta que diante da celeuma os Apelados de forma sorrateira e ardil, trocaram as chaves do Imóvel,

impedindo o acesso da apelante ao Bem.

Aduz, ainda, que foi demonstrado a posse do bem como imagens que denotam o esbulho perpetrado pelos Apelados.

Os Apelados
apresentaram
suas contrarrazões no id.
226399185
, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Ruth Silva Faria
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Reintegração de Posse n. 1045774-95.2021.8.11.0041
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Denota-se dos autos que
Ruth Silva Faria
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse
em face de Mario Rossato e Luciane Rossato, sustentando, em sua inicial, que
celebrou com o primeiro requerido contrato para construção de um imóvel no loteamento Parque Residencial II, nesta Capital, que compreendia o terreno, material, mão de obra e um imóvel residência de 52m2, pelo valor de R$ 206.000,00, sendo o pagamento ajustado mediante a entrega de um veículo no valor de R$30.000,00; a quantia de R$ 6.000,00 em espécie, ambos à vista; 18 parcelas mensais que totalizaram R$ 26.000,00 e o saldo remanescente de R$144.000,00 na entrega das chaves, mediante financiamento.

Alegou que o imóvel estava em finalização dos acabamentos quando o requerido cedeu as chaves do imóvel para que a autora adiantasse a confecção dos móveis planejados, bem assim buscou o financiamento do valor restante a ser pago pelo imóvel, qual seja, R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), conseguindo reunir os documentos necessários, restando apenas a avaliação do imóvel a ser realizado pelo banco, para liberação do valor.

Afirmou que informar a Requerida, Luciane, sobre a liberação do financiamento, foi surpreendida com a informação que a última parcela não seria no valor de

R$ 144.000,00, conforme ajustado, sendo que negou a pagar valor maior.

Diante da recusa, os Requeridos esbulharam a posse da requerente sobre o imóvel, substituindo os cadeados e fechaduras, desmontaram todos os móveis planejados já instalados no imóvel, retiraram todos os materiais de MDFs, bem como equipamentos do marceneiro, e eletrodomésticos e os demais pertences da requerente, encaminhando para um espaço de armazenamento locado, como, também, colocaram o imóvel a venda novamente.

Com essas considerações, requereu a procedência dos pedidos, para ser reintegrado na posse do imóvel, bem como a condenação do requerido ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou-os improcedentes (id. 226399182).

Contra essa decisão se insurge
Ruth Silva Faria
pretendendo a reforma da sentença apelada
.

Como visto, a Recorrente
sustenta que
estão preenchidos os requisitos para a reintegração de posse.

É cediço que o êxito da ação possessória está vinculado com à comprovação não apenas da posse anterior do requerente, mas também da injustiça daquela ostentada pelo demandado, assim considerada, nos termos do art. 1.200 do CC, aquela marcada pelos vícios de violência, clandestinidade e precariedade.

Nesse contexto,
é importante saber diferenciar a Ação de Reintegração de posse dos outros tipos de ações possessórias, pois todas elas possuem características similares e são aplicadas em casos distintos.

Assim, podemos dizer que, a Ação de reintegração de posse é um tipo de ação possessória que apenas deve ser manejada quando ocorrer o esbulho, a fim de recuperar a posse perdida injustamente.

Desse modo,

a “causa pretendi” é a tutela direta da posse que já se é ou se foi titular, mediante os atos judiciais adequados (
interdicta retinendae
e
recuperandae possessionis
), exigindo ainda a Lei Processual para o acolhimento da pretensão resistida a prova do ato de esbulho ou da turbação, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada, conforme determinado pelos artigos 560 e 561 do CPC/15

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Voltando os olhos aos autos, contato que n
o caso
sub judice
, malgrado os esforços de argumentação do zeloso procurador do Apelante, o conjunto probatório não convence sobre a prática de atos possessórios (uso ou gozo) sobre a coisa litigiosa e a posterior perda dela.

Considerando que o ônus da prova é do Autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, impõe-se concluir que ele não conseguiu cumprir satisfatoriamente com esse gravame, além do que não atendeu os requisitos previstos no art. 561 do mesmo Códex.

Desta maneira, não prova do efetivo exercício da posse direta da Apelante sobre o imóvel em debate, haja vista que não comprovou que quitou todas as parcelas do instrumento pactuado, como, também, não juntou nos autos provas os comprovantes dos móveis planejados, em tese, por ela adquiridos e de que teria recebidos as chaves do imóvel pelo Apelado.

Ressalto, ainda, que nas vagas evidências de que a Apelante esteve no imóvel, esta estava sempre sob companhia dos Apelados.

Nota-se, ainda, que a Cláusula 12
a
do contrato firmado entre as partes, é clara ao estabelecer que a contratante só terá a posse e o domínio do imóvel quando fizer a quitação dos valores acordados no instrumento.

Frisa-se a Apelante não comprovou o pagamento de todos os valores pactuados contratualmente com os Apelados, não evidenciando, portanto, que deteve a posse sobre o imóvel.

Sendo assim, a Apelante deveria ter ajuizado ação de natureza pessoal de cunho patrimonial, e não se utilizar de ação possessória.

Ressalto, ainda, que deixo de analisar o pedido sucessivo de resolução do contrato, determinando a restituição integral dos valores pagos, devidamente corrigidos, bem como determine o ressarcimento de todo investimento, haja vista trata-se de inovação recursal, já que apenas formulou essa pretensão no recurso de apelação.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024